Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.280.871/SP, TEMA 882 E DO RE 695.911, TEMA 492. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI 13.465/17.

I - A pretensão de cobrança de taxa condominial prescreve em cinco anos, art. 206, § 5o, inc. I, do CC. REsp 1.483.930/SP (Tema 949) julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

II – As teses firmadas no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) e do RE 695.911 (Tema 492) não se aplicam aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal, por se tratarem de situações fáticas distintas.

III – Eventual irregularidade na constituição do Condomínio ou o fato de possuir ou não autorização do Poder Público para exercer atividades de desenvolvimento urbano e/ou controle de entrada e saída no loteamento não retira sua legitimidade para cobrar as taxas definidas na Convenção e nas Assembleias, sob pena de enriquecimento sem causa do titular de unidade imobiliária que usufrui de todos os serviços oferecidos e benfeitorias realizadas.

IV – A inclusão do art. 36-A à Lei 6.766/79 pela Lei 13.465/17, a qual estabeleceu que as atividades desenvolvidas por associações de moradores vinculam-se à atividade de administração de imóveis, não altera a conclusão de que o cessionário de lote do Condomínio tem o dever de arcar com as taxas definidas na Convenção e nas Assembleias.

V - Reformada a r. sentença para incluir na condenação todas as taxas condominiais postuladas na reconvenção, e não apenas as vencidas após a edição da Lei 13.465/17, que incluiu o art. 36-A à Lei 6.766/79, pois a posseira de lote em condomínio irregular e que usufrui dos serviços prestados e benfeitorias realizadas pela associação, com ele possui relação jurídica obrigacional e deve arcar com o pagamento vindicado, sob pena de enriquecimento ilícito.

VI – Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida.